Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730641-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Osytek Castro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de devolução integral do valor supostamente descontado indevidamente, bem como o pedido para obrigar o órgão a realizar os descontos em consonância com a determinação judicial. Em suas razões, a agravante pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Aduz, para tanto, que trinta por cento (30%) de sua receita líquida já está comprometida para garantir o pagamento da dívida referente ao próprio cumprimento de sentença. Relata, ainda, que sobre o valor remanescente, está “provendo a sua própria subsistência, como também ajuda a família de seu único filho (composta por 5 pessoas), e também de sua irmã e o sobrinho (filho desta irmã)”. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que a agravante juntou documentos, conforme se infere no ID no 19305766.. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Ao analisar os autos, verifica-se que a agravante recebe remuneração bruta de R$ 16.505,46 (dezesseis mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), o que indica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Isso porque, após os descontos devidos, inclusive dois (02) descontos a título de empréstimos consignados, bem como a dívida referente ao próprio cumprimento de sentença, sua remuneração líquida perfaz o montante de R$ 5.228,53 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos). Cumpre consignar que o endividamento espontâneo, inclusive a dívida que se persegue no presente cumprimento de sentença, não pode ser usada como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( destacou-se). Além disso, a agravante declara ter gastos com a família de seu único filho, de sua irmã e sobrinho, contudo os valores depositados na conta poupança de seu neto, conforme extrato anexado aos autos (ID no. 19305771) não configuram situação de miserabilidade. Ressalte-se, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do que já decidiu este egrégio Tribunal. Confira-se: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser ilidida por provas que a contrariem, como no presente caso, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade” (Acórdão n.1103400, 07001357220188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 22/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando a agravante intimada, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator